Tribunal: TJSP
Processo: 2260061-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução extrajudicial. Insurgência contra decisão que afastou alegação de nulidade de citação e conexão. O NCPC determina que em regra, a citação seja feita pelo correio, com o propósito de proporcionar maior celeridade e efetividade ao procedimento executório, mostrando-se válida a citação efetivada pela via postal. Inteligência e aplicação do artigo 247 do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução extrajudicial. Insurgência contra decisão que afastou alegação de nulidade de citação e conexão. O NCPC determina que em regra, a citação seja feita pelo correio, com o propósito de proporcionar maior celeridade e efetividade ao procedimento executório, mostrando-se válida a citação efetivada pela via postal. Inteligência e aplicação do artigo 247 do Código de Processo Civil. Recebimento da carta de citação por terceiro. Parte que reside em condomínio. Presunção de validade da citação realizada. Inteligência e aplicação do artigo 248, §4o do Código de Processo Civil. Comparecimento espontâneo do executado, que supre a falta ou nulidade da citação. Inteligência do artigo 239, §1o do Código de Processo Civil. Alegação de conexão. Inexistência, eis que não embargada a execução desaparece o risco de decisões conflitantes, observando-se, ainda, o disposto no §1o, do artigo 784, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. AGRAVO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2260061-42.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOÃO
CARLOS MOTA ROLDAN, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19846
Agravo de instrumento no 2260061-42.2019.8.26.0000
Agravante: JOÃO CARLOS MOTA ROLDAN
Agravada: BANCO SAFRA S/A
Comarca: São Paulo (Foro Central Cível 42a Vara Cível)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução extrajudicial.
Insurgência contra decisão que afastou alegação de nulidade de
citação e conexão. O NCPC determina que em regra, a citação
seja feita pelo correio, com o propósito de proporcionar maior
celeridade
e
efetividade
ao
procedimento
executório,
mostrando-se válida a citação efetivada pela via postal.
Inteligência e aplicação do artigo 247 do Código de Processo
Civil. Recebimento da carta de citação por terceiro. Parte que
reside em condomínio. Presunção de validade da citação
realizada. Inteligência e aplicação do artigo 248, §4o do Código
de Processo Civil. Comparecimento espontâneo do executado,
que supre a falta ou nulidade da citação. Inteligência do artigo
239, §1o do Código de Processo Civil. Alegação de conexão.
Inexistência, eis que não embargada a execução desaparece o
risco de decisões conflitantes, observando-se, ainda, o disposto
no §1o, do artigo 784, do Código de Processo Civil. Decisão
mantida. AGRAVO IMPROVIDO.
Vistos
Cuida-se de execução de título extrajudicial, no valor de
R$1.566.617,94, referente ao inadimplemento de cédula de crédito
bancário no 001491811, promovido por BANCO SAFRA S/A, instituição
financeira agravada, em face de JOÃO CARLOS MOTA ROLDAN, ora
agravante,
processo
no 1050701-75.2019.8.26.0100, em trâmite
perante a 42a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São
Paulo.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão, in verbis:
Vistos.
1. Fls. 173/178: A citação está revestida de plena legalidade e
eficácia, a teor do disposto no §4o, do artigo 248, do Código de
Processo Civil.
2. Inexiste a conexão alegada, eis que não embargada a
execução desaparece o risco de decisões conflitantes.
Observado, ainda, o disposto no §1o, do artigo 784, do citado
Codex.
3. No mais, ciência às partes acerca dos ofícios de fls. 258 e
264.
Int. e Dil (fl.32 do instrumento).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega o agravante que a nulidade da citação deve ser
reconhecida, uma vez que a signatária do aviso de recebimento é pessoa
diversa do citando, e, em verdade, absolutamente estranha ao
agravante. Nestes casos, a nulidade da citação deve ser reconhecida,
pelo que dispõe o art. 242, do Código de Processo Civil, segundo o qual
“A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do
representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do
interessado”.
Sustenta que a r. decisão é manifestamente equivocada,
vez que a citação na execução de título executivo extrajudicial, por se
tratar de ato complexo, deve ser feita necessariamente por oficial de
justiça e, no caso, a nulidade é ainda mais gritante, pois, além de a
citação ter sido feito via correio, o aviso de recebimento não foi assinado
pelo executado/agravante, mas sim por terceiro estranho à lide, sendo,
portanto, evidente, que a suposta citação não foi válida, razão pela qual
este agravo de instrumento deve ser provido para que seja reconhecida
e declarada a nulidade da citação e de todos os atos posteriores,
inclusive as constrições levadas a cabo sobre o patrimônio do
executado.
Afirma que a petição inicial da execução deixou de
mencionar a existência de ação em curso perante a 20a Vara Cível deste
e. Tribunal de Justiça (Processo no 1049315-44.2018.8.26.0100 cf. fls.
179/204), movida pelo agravante contra a instituição financeira
agravada, na qual se questiona justamente a validade do crédito
materializado no referido título executivo, sendo a omissão
absolutamente inexplicável, senão pela deliberada e desleal tentativa de
retirar do juízo competente a apreciação dos atos constritivos que se
veiculou nesta execução, pois o agravado tinha pleno conhecimento da
demanda já ajuizada pelo agravante, já tendo se manifestado diversas
vezes naqueles autos, razão pela qual nada justifica a distribuição desta
execução sem a indicação da anterior competência do Juízo da 20a Vara
Cível, pontuando que na ação conexa em curso perante a 20a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cível, havia saldo líquido dos investimentos do agravante superior ao
saldo devedor em aberto, devendo ser reconhecida a conexão e
determinada a de conexão e remessa dos autos ao competente juízo da
20a Vara Cível, deste e. Tribunal de Justiça, em razão da anterior
distribuição do processo no 1049315-44.2018.8.26.0100, em que se
discutia justamente a validade da cobrança veiculada na origem.
Pretende a concessão do efeito suspensivo, em razão de
estarem presentes o fumus boni iuris, que se verifica pelo fato de que a
r. decisão agravada ter ignorado a manifesta nulidade da citação
realizada na pessoa de terceira estranha ao agravante, nos termos do
art.
242
do
CPC,
bem
como
em
razão
da
necessidade de
reconhecimento de conexão e remessa dos autos ao competente juízo da
20a Vara Cível, deste e. Tribunal de Justiça, em razão da anterior
distribuição do processo no 1049315-44.2018.8.26.0100, em que se
discutia justamente a validade da cobrança veiculada na origem e do
periculum in mora, que resta evidente uma vez que após afastar as
nulidades apontadas pelo agravante, o MM. Juízo a quo proferiu
decisões deferindo o bloqueio de bens de titularidade do recorrente.
O recurso de agravo de instrumento foi recebido com o
efeito suspensivo, por se vislumbrar hipótese de dano irreparável ou de
difícil reparação (os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in
mora), até pronunciamento final desta Turma Julgadora (fls.44/46 do
instrumento).
Comunicado o juízo a quo, foram prestadas informações
pelo magistrado Marcello do Amaral Perino (fls.51/52 do instrumento).
Intimada, a instituição financeira agravada apresentou
contraminuta (fls.56/65 do instrumento) e manifestou sua oposição ao
julgamento virtual do presente recurso (fl.57 do instrumento).
É o relatório.
Voto.
Segundo se depreende de todo o processado e das
informações do magistrado, trata-se de ação de execução de título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extrajudicial promovida pela instituição financeira agravada (processo n.
1050701-75.2019.8.26.0100), que tem por objeto uma cédula de crédito
bancário
(mútuo)
de
no
001491811,
com
valor
histórico
de
R$11.976.166,00, com vencimento final em 09.05.2018, não adimplida
pelo executado (agravante).
Insurge-se o agravante alegando a nulidade da citação
realizada pelo correio, na pessoa de terceira estranha ao agravante, nos
termos do art. 242 do CPC, bem como em razão da necessidade de
reconhecimento de conexão e remessa dos autos ao competente juízo da
20a Vara Cível, deste e. Tribunal de Justiça, em razão da anterior
distribuição do processo no 1049315-44.2018.8.26.0100, em que se
discutia justamente a validade da cobrança veiculada na origem.
Não tem razão o agravante.
De proêmio, anote-se que não se verifica a nulidade da
citação do agravante por não ter sido realizada por oficial de justiça e
sim, por via postal, eis que o novo diploma processual determina que
em regra a citação seja feita pelo correio (art. 247, CPC), sendo que
apenas nas situações descritas nos incisos (que são fundamentadas no
valor segurança) é que se observará outra modalidade para efetivação da
citação, havendo ainda que se ressaltar que embora se previsse no
código de 1973 que nos processos de execução a citação não seria feita
pelo correio (alínea “d” do artigo 222 do CPC/73) essa exceção não veio a
ser repetida no novo Código de Processo Civil, com o propósito de
proporcionar maior celeridade e efetividade ao procedimento executório,
mostrando-se válida, desse modo, a citação efetivada pela via postal.
APELAÇÃO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DESPESAS DE CONDOMÍNIO. CITAÇÃO POR CORREIO.
Possibilidade. Ausência de vedação legal quanto à adoção
de referida modalidade citatória. Citação postal que não é
incompatível com o rito da execução, sendo facultado ao
credor, dentro das hipóteses legais, requerer o meio que
melhor lhe aprouver. Inteligência do art. 247 do CPC.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO, com observação. (Apelação no
1032987-08.2019.8.26.0002, 28a Câmara de Direito Privado do
TJSP, Rel. Des. Berenice Marcondes Cesar, DJ: 16/01/2020) (nosso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grifo).
Nessa lente, o agravante (executado) foi citado pela via
postal no endereço que fora indicado na exordial da demanda executiva
(Rua Camargo Cabral n. 30, A 41, Itaim Bibi, São Paulo), mesmo endereço
constante de sua procuração outorgada nestes autos (fl.15 do instrumento),
tratando-se de condomínio, com controle de acesso.
Reza o artigo 248, §4o do Código de Processo Civil:
Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe
de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do
despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o
endereço do juízo e o respectivo cartório.
(...)
§4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com
controle de acesso, será válida a entrega do mandado a
funcionário da portaria responsável pelo recebimento de
correspondência,
que,
entretanto,
poderá
recusar
o
recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que
o destinatário da correspondência está ausente (nosso grifo).
Nessa quadra, o fato de o aviso de recebimento não ter
sido assinado pelo agravante se justifica em razão do local onde reside,
eis que, sendo o endereço do agravante um condomínio há a presunção
de validade da citação realizada, não se tendo nos presentes autos
quaisquer indícios de que a receptora da citação postal não seria
funcionária da portaria.
Além disso, merece lembrado que o comparecimento
espontâneo do executado (fl.165
autos de origem) supre a falta ou a
nulidade da citação, consoante o disposto no artigo 239, §1o do Código
de Processo Civil, não havendo, portanto, que se falar em nulidade de
citação.
De outro bordo, também não há que se falar de conexão
com o processo n. 1049315-44.2018.8.26.0100 em trâmite perante a
20a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constou da decisão agravada, não houve reconhecimento da aludida
conexão, já que não embargada a demanda executiva e observado o
disposto no artigo 784, §1o do Código de Processo Civil, que reza: “A
propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título
executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”.
Nessa cadência, resta mantida a decisão combatida, por
seus próprios e bem lançados fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator